Tribunal: TJPA
Processo: 0006012-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006012-29.2020.8.14.0401

APELANTE: BRENO ALBUQUERQUE BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006012-29.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
BRENO ALBUQUERQUE BRAGA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
THAÍS COELHO PINHEIRO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES PELO FATO DO CORRÉU HAVER SIDO ABSOLVIDO.
IMPOSSIBILIDADE
. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE A CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NÃO EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA, SENDO SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. ASSIM, A ABSOLVIÇÃO DE RODRIGO MONTEIRO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO IMPLICA NO DECOTE AUTOMÁTICO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES, UMA VEZ QUE, DE ACORDO COM A DINÂMICA FÁTICA E ATÉ MESMO NARRADA PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, O DELITO FOI COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES, TENDO O ACUSADO APÓS ROUBAR A SACOLA COM DINHEIRO, EMPREENDIDO FUGA COM SEU COMPARSA EM UMA MOTO QUE ESTAVA A ESPERA DELE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRENO ALBUQUERQUE BRAGA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 18768632) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 464/466, ID n° 18768567) que, no dia 23/12/2019, por volta as 11:15 horas, no Autoposto Cedro, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, quando a vítima saiu da sala da gerência e se dirigiu ao veículo de sua propriedade, pois, depositaria o dinheiro arrecadado em uma Agência bancária, foi abordada pelo acusado BRENO ALBUQUERQUE BRAGA, que, mediante o uso de arma de fogo alertou: “PERDEU”. Em sequência subtraiu a sacola de supermercado contendo o valor de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais). Após a consumação do roubo, o denunciado empreendeu fuga em direção a uma motocicleta que estava próxima de uma farmácia EXTRAFARMA, localizada ao lado do posto de gasolina e evadiu-se do local na moto.

Consta dos autos, que a partir das imagens obtidas pelas câmeras de segurança do posto que o denunciado Breno Braga chegou ao local dos fatos, por volta de 08:33 horas, como passageiro do veículo honda city, placa NXE 6585, conduzido por RODRIGO PEREIRA MONTEIRO, segundo denunciado, que após deixar o denunciado Breno deixou o local.

Outrossim, foi possível identificar o primeiro denunciado como autor do crime de roubo, a partir da análise das filmagens gravadas pelas câmeras do Posto. Com isso, o Laudo Prosopográfico assegurou a compatibilidade com forte convicção de ser o denunciado Breno o autor do crime de roubo. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra BRENO ALBUQUERQUE BRAGA

como
incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e RODRIGO PEREIRA MONTEIRO, incurso nos artigos 157, §2º, II e 180, ambos do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 645/653, ID nº 18768632), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o acusado RODRIGO PEREIRA MONTEIRO, e, mantendo a condenação de BRENO ALBUQUERQUE BRAGA pelo crime de roubo majorado.

Em razões recursais
(fls. 730/734, ID nº 18768668), a Defesa pugnou
pelo afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 737/740, ID nº 18768671), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 751/755, ID nº 19540904), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução, principalmente com a absolvição do corréu Rodrigo Monteiro.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 10 dias-multa, pelo crime do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Quanto ao segundo acusado – corréu, fora absolvido por falta de provas, a teor do artigo 386, V do CPP, mas manteve a sentença do ora apelante, inclusive quanto à qualificadora do concurso de pessoas.

Esclarece-se que a absolvição de RODRIGO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pela vítima, o delito foi cometido em concurso de agentes.

No caso, a vítima, em juízo, relatou que o réu após roubar a sacola com dinheiro, empreendeu fuga com seu comparsa em uma moto que estava a espera dele.

A vítima GEORGE WASHINGTON DE SOUZA narrou:

que no dia do ocorrido, saiu da sala da gerência do Posto Cedro e dirigiu-se ao seu veículo que estava estacionado próximo a farmácia localizada ao lado do Posto. Assim, ao se aproximar do seu veículo, viu o acusado sair correndo de dentro de um veículo que estava estacionado no Posto, tendo ele se aproximado e mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, proferiu o seguinte: "PERDEU", tendo subtraído uma sacola que continha dinheiro.
Após a subtração do dinheiro, o réu empreendeu fuga com apoio de uma pessoa numa motocicleta que estava localizada em frente à referida farmácia, sendo que o carro utilizado pelo acusado para chegar ao local do crime, no momento em que ele fugiu, seguiu a motocicleta
. Além do mais, a vítima afirmou que após a ocorrência do crime,
verificou por meio das câmeras de segurança do local que havia um veículo estacionado no Posto, próximo à entrada da sala da gerência, veículo que dava cobertura para o acusado.
Outrossim, afirmou que em momento anterior à sua abordagem, o acusado desceu do automóvel e tentou entrar na sala da gerência, entretanto, não conseguiu, uma vez que a porta estava trancada, tendo retornado para o veículo e entrado e sentado no banco traseiro. Após isso, o acusado esperou a vítima sair da sala da gerência para fazer a abordagem. A vítima não soube identificar qual dos acusados foi quem Ihe abordou e subtraiu a res furtiva, porém, informou que a mesma pessoa que desceu do veículo para tentar
.

Portanto, não há como afastar a qualificadora do concurso de pessoas, mantendo-se a majorante em tela.

De fato, a identificação do (s) coautor (es) não é imprescindível para a caracterização do concurso de pessoas.

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECOTE DA MAJORANTE. INCOMPORTÁVEL
. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a comprovação, pela prova testemunhal, da concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.

APELO DESPROVIDO. (
TJ-GO 0022355-46.2019.8.09.0152, Relator: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

No caso destes autos, a sentença absolveu o codenunciado por falta de provas, e não por concluir que o ora paciente teria atuado de forma singular.

Portanto,
é
incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito, conquanto não identificado, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para a modalidade de roubo simples
, vez que o depoimento testemunhal prestado dá conta da participação de outros indivíduos além do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 12/06/2024